Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719712-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: UEIDE PEDRO DE JESUS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0213110-30.2011.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte da verba salarial da executada para o pagamento do valor devido. Sustenta que o feito já tramita há doze anos sem que se conseguisse a satisfação do crédito. Aduz que em 2016 requereu a penhora salarial, mas que foi indeferida ao argumento da impenhorabilidade da verba. Pondera que ao longo do tempo a jurisprudência foi se modificando, e que, atualmente, até o Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Entende que o surgimento de fatos novos e de elementos de convicção devem permitir uma nova análise sobre a possibilidade de penhora de parte do salário da devedora, não incidindo a preclusão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora requerida. Preparo recolhido nos IDs 46943175 e 46943176. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 157332417 dos autos de origem): Nada a prover quanto ao pedido de ID 157244389, para penhora de percentual da remuneração da executada, porquanto o pleito já foi objeto de apreciação nos autos (ID 56827350) e, interposto recurso, mantida a Decisão (ID 56827933), inviabilizando, portanto, rediscussão da matéria no bojo dos autos (arts. 507 e 508 do CPC). No mais, cumpra-se na forma do ID 65524711. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto a matéria já foi devidamente analisa por decisão anterior transitada em julgado (ID 56827350 dos autos de origem). E é firme o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 2. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal. 3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por de simples petição nos autos. 4. Haverá preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família nos casos em que já exista anterior decisão sobre o tema. (...) 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1695475, 07206291320228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO. OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. No cumprimento de sentença a questão que envolve a penhora de valores em fundo de investimento foi decidida anteriormente nos autos e não houve interposição de recurso pelas partes. 2. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema. 3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor. Nesse contexto, a alegação do executado sobre a gravidade da medida executiva deve vir acompanhada da indicação de outros meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, sob pena de manutenção as medidas já determinadas. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688207, 07014332620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de maio de 2023 16:03:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador